Tribunal: STF
Processo: ARE 1580899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 33, CAPUT, ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMIDADE DEFENSIVA.



    O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA A ATIVIDADE ILÍCITA EXERCIDA PELOS APELANTES, CONSISTENTE EM TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PARA TODOS OS RÉUS, E SOMADO PARA OS RÉUS CLEBER E MARCELO A POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, RAZÃO PELA QUAL DESCABIDOS OS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU MESMO DE DESCLASSIFICAÇÃO, UMA VEZ QUE A PROVA ANGARIADA NO FEITO É SUFICIENTE PARA A PROLAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO.



    QUANTO À REDUTORA PRETENDIDA, PONTUO NÃO SER HIPÓTESE DE SUA CONCESSÃO, EIS QUE NÃO FAZEM JUS À BENESSE. É QUE, NOS TERMOS DA TESE DE N. 22 DA EDIÇÃO N. 131 DA JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ: "É INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 QUANDO HÁ CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA DO AGENTE NOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POR EVIDENCIAR A SUA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU A SUA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA."



    NO QUE DIZ COM O APENAMENTO, INSURGE-SE A DEFESA, PEDINDO QUE SEJA AFASTADA A MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO VI, PARA OS RÉUS ISMAEL E SHEILA; SEM RAZÃO. ISSO PORQUE RESTOU AMPLAMENTE DEMOSTRADO NOS AUTOS QUE OS RÉUS ENVOLVERAM A MENOR BRENDA NA SEARA CRIMINOSA.



    MANTIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS CLEBER E MARCELO, PEDE QUE SEJA APLICADA A MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI DE DROGAS AO INVÉS DO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03, O QUE NÃO PROSPERA. É INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA DITA MAJORANTE, COMO BEM PONTUOU A SENTENCIANTE NA ORIGEM, POIS NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O ARMAMENTO ERA UTILIZADO PARA ASSEGURAR A TRAFICÂNCIA.



    QUANTO AO QUANTUM APLICADO NO APENAMENTO DOS RÉUS, TENHO QUE MERECE PARCIAL REFORMA, RESTANDO AS PENAS DE CLÉBER: 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, C/C 1.353 (MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, À RAZÃO MÍNIMA; MARCELO: 10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, C/C 1.484 (MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, À RAZÃO MÍNIMA, ISRAEL: 11 (ONZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, C/C 1.515 (MIL QUINHENTOS E QUINZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO MÍNIMA, SHEILA: 14 (CATORZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO, C/C 1.660 (MIL SEISCENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, À RAZÃO MÍNIMA, A SER CUMPRIDO NO REGIME INICIAL FECHADO.



    A DEFESA DE SHEILA, ALIÁS, PUGNA QUE SEJA CONCEDIDO À RÉ O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OU, ENTÃO, A PRISÃO DOMICILIAR, PEDIDOS ESTES QUE NÃO MERECEM ACOLHIDA; É QUE ASSIM COMO A SENTENCIANTE, TAMBÉM VISLUMBRO QUE OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PRISIONAL PERMANECEM HÍGIDOS, PRINCIPALMENTE APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA (ORA CONFIRMADA). E DE TODO MODO, FORA DETERMINADA A FORMAÇÃO DE PEC PROVISÓRIO EM FAVOR DA CONDENADA, OPORTUNIZANDO-LHE OS BENEFÍCIOS ATINENTES À EXECUÇÃO PENAL (COMO PROGRESSÃO DE REGIME, PRISÃO DOMICILIAR E ETC.), NAQUELE JUÍZO.



    POR FIM, QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO SUSCITADO PELA DEFESA, PONTUO QUE O PRESENTE ACÓRDÃO NÃO NEGA VIGÊNCIA A QUALQUER DOS DISPOSITIVOS CITADOS, TRADUZINDO APENAS O ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA ACERCA DOS PONTOS SUSCITADOS NO APELO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente